Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733662-05.2024.8.07.0000 Embargante(s) Maria da Apparecida Passos Pedrosa e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. Embargado(s) VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO No processo de referência (autos n. 0729713-72.2021.8.07.0001), o juízo de origem, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinou o sobrestamento dos atos processuais da execução de títulos extrajudiciais até o dia 12/03/2026, com base no art. 313, inciso II e seu § 4o, do CPC, por aplicação subsidiária prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC. No agravo de instrumento n. 0722604-68.2025.8.07.0000 e nos embargos de declaração n. 0733660-35.2024.8.07.0000, ambos relativos ao processo de referência n. 0729713-72.2021.8.07.0001, deferi o pedido de sobrestamento dos atos processuais até o dia 12/03/2026, conforme requerido em petições apresentadas pelas partes. Considerando que o presente recurso diz respeito ao processo de referência em que proferida a decisão de sobrestamento (n. 0729713-72.2021.8.07.0001), determino a suspensão dos atos processuais até o dia 12/03/2026 para aguardar o encaminhamento do acordo celebrado entre as partes na execução de título extrajudicial movida por VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em desfavor de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Deve a parte exequente, ora embargada, informar a esta Relatoria eventual inadimplemento do ajuste celebrado no processo de referência para, se necessário, ser levado a julgamento o presente recurso. Oportunamente, retornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora